Tribunal: STF
Processo: ARE 1398335
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Revisão de ato administrativo de concessão de pensão por morte. Instituição do benefício há mais de 54 anos. Beneficiária com idade superior a 80 anos. 4. Pretensão de cassação do benefício. Improcedência. Incidência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.